Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de prova pré-constituída. O recurso busca a anulação do ato administrativo que excluiu o recorrente do sistema de cotas raciais em concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança para impugnar ato administrativo que indeferiu autodeclaração racial em concurso público; e (ii) estabelecer se há prova pré-constituída suficiente para demonstrar direito líquido e certo à reintegração ao sistema de cotas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela antecipada recursal não é conhecido, por não ter sido formulado em petição autônoma, conforme jurisprudência consolidada.
4. A via mandamental é inadequada para reexame do enquadramento fenotípico, por demandar análise técnica e contraditório incompatíveis com o rito do mandado de segurança.
5. O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou ausência de motivação, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadequado para impugnar ato administrativo que demanda dilação probatória."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 7o, inc. III, e 10; CPC, arts. 1.012, § 3o, 1.019, inc. I c/c 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes.